Tribunal: TJSP
Processo: 1085694-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Plano de Saúde – Declaratória e indenização por danos materiais – Preliminar de decadência afastada – Cláusula contratual que prevê a manutenção da condição de associado, a funcionário aposentado, sem previsão de que esta condição deva ser concomitante ao pedido de demissão – Falta de regime de transição aos associados – Direito que deve ser mantido – Sentença mantida – Recurso desprovido.